Tribunal: TJES
Processo: 5001558-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Estaduais
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001558-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO VENTURIM VALDETARO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO ESTADO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. CUSTAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o Ente Político Estadual deveria recolher custas processuais, quando o feito tramitasse em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

2 – Contudo, por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3 – Verificado que a sentença foi proferida pelo Juízo de origem na data de 24 de julho de 2017, ou seja, após a oficialização da mencionada serventia, indevido o recolhimento das custas processuais pelo Estado.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001558-54.2022.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: CARLOS EDUARDO VENTURIM VALDETARO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, haja vista estar inconformado com a decisão ID 2204646 através da qual o julgador a quo, entendendo que o Estado deve proceder ao pagamento de custas processuais em razão da atuação de serventia não oficializada, determinou a expedição de RPV.

Em suas razões recursais ID 2204642, postula o agravante a reforma da decisão recorrida sob a alegação de que foi proferida decisão determinando o pagamento das custas de serventia não oficializada sem oportunizar ao estado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV da CF/88. Sustenta, ainda, que o título é ilíquido, pois, após a oficialização da serventia por meio da resolução nº 024/2016, não poderia haver cobrança do Estado em razão da isenção legal prevista no art. 20, inciso V da Lei nº 9.974/2013.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2204646), senão, vejamos:

O Estado do Espírito Santo devidamente intimado para promover o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual deve haver a contraprestação na forma de pagamento de custas, não promoveu o seu recolhimento. Desse modo, considerando que a conta das custas com a discriminação do valor devido pelos atos praticados pela Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada é um título executivo judicial nos termos do art. 515, V, do CPC (custas do auxiliar da justiça), havendo em diversos processos que tramitam nesta Vara a expedição de Requisição de Pequeno valor para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual, por simetria e equiparação, homologo o valor contido na conta de custas e determino desde logo a expedição de RPV para a requisição do seu pagamento. Após, confirmado o depósito, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

De fato, entendo que assiste razão ao Estado Recorrente no tocante à alegação de impossibilidade de cobrança das custas processuais em razão da isenção legal prevista no art. 20, inciso V da Lei nº 9.974/2013.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o Ente Político Estadual deveria recolher custas processuais, quando o feito tramitasse em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Todavia, por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a sentença foi proferida pelo Juízo de origem na data de 24 de julho de 2017, ou seja, após a oficialização da mencionada serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais pelo Estado.

Vejamos os julgados deste Sodalício nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL SERVENTIA OFICIALIZADA RESOLUÇÃO TJES 24/2016 CUSTAS INDEVIDAS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA RECURSO PROVIDO.

1. Com o advento da Resolução TJES n.º 24/2016, foi desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

2. Destarte,
uma vez que a sentença recorrida fora proferida após a oficialização da serventia, a autarquia estadual recorrente não mais esta obrigada ao pagamento das custas processuais.

3. Na medida em que o juízo singular acolheu tão somente um dos dois pedidos formulados pelo autor, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, instituto previsto no artigo 86 do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024050270008, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SERVENTIA OFICIALIZADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - A jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que incumbiria ao Estado do Espírito Santo o recolhimento das custas processuais nos casos em que o feito tramitasse perante Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2 - Na data de 28 de Novembro de 2016 sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3 -
Sendo a sentença proferida pelo Juízo de origem após a oficialização da Serventia, deve ser afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante.
4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024209000330, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Dessa forma, verificado que a sentença fora proferida após a oficialização da serventia, indevidas as custas processuais pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
determinando o desbloqueio dos valores.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.